Tribunal: TJBA
Processo: 8006974-20.2019.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8006974-20.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS - BA Advogado(s): INTERESSADOS: ESTADO DA BAHIA e outro Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Policial militar do Estado da Bahia ajuizou ação de obrigação de fazer e pagar contra o Estado da Bahia pretendendo a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária do adicional noturno, adicional de férias, adicional por serviço extraordinário e auxílio-alimentação, além da restituição dos valores indevidamente descontados. Sentença julgou procedente em parte os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária quanto às parcelas não incorporáveis, condenando o Estado à abstenção dos descontos e à restituição dos valores relativos ao adicional noturno e serviço extraordinário, observada a prescrição quinquenal. Indeferiu justiça gratuita e indenização por danos morais. Pronunciou prescrição das pretensões anteriores a 28/11/2014. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de policial militar estadual; (ii) se está configurada a prescrição quinquenal; e (iii) se é cabível o indeferimento da justiça gratuita e dos danos morais. III. Razões de decidir 3. A prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se a todas as pretensões condenatórias contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica, conforme Súmula 85 do STJ e jurisprudência consolidada (AgRg no AREsp 434.891/PE). 4. O indeferimento da justiça gratuita encontra respaldo nos contracheques que demonstram capacidade econômica do autor. A declaração de pobreza tem presunção relativa, admitindo prova em contrário (AgInt no REsp 1916377/PE). 5. A Lei Estadual nº 14.265/2020, art. 12, exclui expressamente da base de cálculo da contribuição previdenciária dos policiais militares o auxílio-alimentação (inciso VI) e o adicional de férias (inciso VII). 6. O adicional noturno e o serviço extraordinário não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria, especialmente após a revogação do art. 38 da Lei Estadual nº 11.357/2009 pela Lei nº 14.250/2020. 7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 163 de Repercussão Geral (RE 593.068), fixou tese vinculante no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. O precedente aplica-se a todos os entes federativos por decorrer da interpretação dos arts. 40 e 201 da Constituição Federal. 8. A dimensão contributiva do sistema previdenciário é incompatível com a cobrança de contribuição sem que se confira ao segurado qualquer contraprestação em termos de benefícios. 9. O autor comprovou mediante contracheques o recebimento das verbas e os descontos indevidos. O próprio Estado da Bahia reconheceu a não incidência sobre essas parcelas (OS PGE nº 08/2020). 10. Não restou demonstrada conduta estatal capaz de gerar dano moral indenizável, sendo correta a improcedência deste pedido. IV. Dispositivo e tese 11. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada integralmente. Tese de julgamento: "1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de policial militar estadual, tais como adicional noturno, adicional de férias, serviço extraordinário e auxílio-alimentação, conforme Lei Estadual nº 14.265/2020, art. 12, e Tema 163 de Repercussão Geral do STF. 2. A prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às pretensões de repetição de indébito previdenciário contra a Fazenda Pública estadual." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; Lei Estadual-BA nº 14.265/2020, art. 12, incisos VI e VII; Lei Estadual-BA nº 14.250/2020; Lei Estadual-BA nº 11.357/2009, art. 38 (revogado); Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, §2º, 487, I e II, e 496, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018; STF, RE 870.947/SE; STJ, AgRg no AREsp 434.891/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 18.02.2014; STJ, AgInt no REsp 1916377/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8006974-20.2019.8.05.0103, sendo Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus e Interessados Jorginei Lima Pereira e o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do reexame necessário e integrar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator